Tribunal: TJMT
Processo: 1003976-52.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003976-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ANNA CLAUDIA DIAS CERCI - CPF: 054.973.149-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 30 DIAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão (nº 1003976-52.2024), nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, sob o fundamento de abandono da causa. O apelante alega ausência de intimação prévia para dar andamento ao feito, conforme exige o § 1º do referido artigo, e pleiteia a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve o abandono da causa por parte do autor, conforme os requisitos do art. 485, III e § 1º, do CPC/2015; e (ii) analisar se a ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu advogado invalida a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento de dois requisitos cumulativos: (i) a inércia do autor por mais de 30 dias, e (ii) a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC/2015.

4. A jurisprudência desta Corte estabelece que, além da intimação pessoal do autor, é imprescindível a prévia intimação do advogado da parte, a fim de assegurar a regularidade da relação processual e o contraditório (Precedentes: N.U. 1032317-25.2023.8.11.0041 e N.U. 0017058-77.2014.8.11.0055).

5. No caso concreto, não restou configurado o abandono da causa, pois não houve a intimação prévia da parte autora para promover o andamento do feito no prazo legal, o que impede a aplicação do art. 485, III, do CPC/2015.

6. A ausência de intimação prévia viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nula a sentença extintiva proferida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias e a intimação pessoal da parte autora, com prazo de cinco dias para suprir a falta, além da intimação prévia de seu advogado.

2. A ausência de intimação da parte autora e de seu advogado invalida a sentença de extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

· N.U. 1032317-25.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17/07/2024, DJE 20/07/2024.

· N.U. 0017058-77.2014.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14/08/2024, DJE 25/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1003976-52.2024, ajuizada em face de ANNA CLAUDIA DIAS CERCI, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Banco apelante alega que a decisão violou a regra inserta no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que para haver a intimação pessoal, primeiramente deveria ocorrer a sua intimação para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promovesse o andamento do feito.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, haja vista que não ocorreu a regularização da relação jurídico processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A pretensão recursal merece acolhida.

A rigor do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ABANDONO NÃO CONFIGURADO – AUTOR NÃO PERMANECEU INERTE POR MAIS DE 30 DIAS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III do CPC/2015, se o autor, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonar a causa por mais de 30 dias, e após for intimado pessoalmente e por seu advogado para suprir a falta, no prazo de cinco dias, e manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito. Todavia, no caso, o autor manifestou-se, em nenhum momento ficou inerte por mais de 30 dias, bem como, não houve intimação de seu advogado. (N.U 1032317-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III/CPC) – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO SEU PATRONO – DESÍDA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, além da regular intimação do patrono da parte pelos meios destinados a tal finalidade.- (N.U 0017058-77.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024)

No caso em apreço, verifica-se que não houve a intimação da parte autora para providenciar a andamento do feito no prazo de 30 dias, circunstância que, por si só, obsta a extinção do feito, nos moldes em que ocorreu, e que conduz ao provimento deste recurso.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025